Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-87.2021.8.11.0035
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-87.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 054.918.241-19 (APELANTE), VINICIUS DE FREITAS ALVES - CPF: 006.675.400-32 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 550.140.111-87 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPORTE EM VEÍCULO MODIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. FIXAÇÃO EM 2/5. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 348 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante requer a redução da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a fixação do regime aberto e o afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as valorações negativas na primeira fase da dosimetria foram fundamentadas adequadamente; (
ii
) estabelecer se a minorante do tráfico privilegiado deveria ter sido aplicada em sua fração máxima de 2/3; (
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser fixado no aberto e, (
iv
) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada de forma idônea, pois a ocultação da droga no tanque de combustível do veículo exigiu modificação prévia, o que demonstra maior sofisticação na conduta criminosa.

4. A natureza da droga, isoladamente considerada, não pode ser utilizada como fundamento autônomo para majorar a pena-base, devendo ser considerada em conjunto com a quantidade da substância na terceira fase da dosimetria.

5. A significativa quantidade de cocaína apreendida (aproximadamente 9,5kg) justifica a fixação da minorante do tráfico privilegiado em 2/5, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

6. A presença de circunstância judicial negativa e a quantidade elevada de entorpecente transportado justificam a manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
: “1. A modificação estrutural de veículo para ocultação de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A natureza da droga, isoladamente considerada, não é fundamento suficiente para majorar a pena-base, devendo ser analisada em conjunto com a quantidade da substância. 3. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida justifica a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal. 4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000328-87.2021.8.11.0035

APELANTE: GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças

que
,
nos autos de ação penal,
o
condenou por tráfico de drogas

à pena de

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante
sustenta

que: 1) a vetorial relativa às circunstâncias do crime teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea, inerente ao tipo penal; 2)
a minorante do tráfico privilegiado deveria ter sido aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); 3) faria jus ao regime aberto
; 4) seria hipossuficiente.

Requer o
provimento para

que seja
re
duzida
a
pena privativa de liberdade,
estabelecido o regime aberto

e afastada a pena de multa
(ID
241678777
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
241678780
).

A
i. 9ª
Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão
ministerial
de origem,

exarou parecer pelo
des
provimento

do apelo

(
Rosana Marra
, Procurador
a
de Justiça -
ID
251996167
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de março de 2021, por volta das 14h00min, em frente ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR364, km 48, Zona Rural, em Alto Garças/MT, o denunciado, GABRIEL ANDRADE ALVARENGA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportou , com a finalidade de fornecer a terceiros, 09 (nove) porções na forma de tabletes, apresentando aproximadamente massa bruta de 9575,06 g (nove mil quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas) de substâncias psicotrópicas análogas à cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 37), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 49), Laudo de Constatação da Droga (fl. 51/52), Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 63/68), Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (fls. 04/05), Relatório Policial (fls. 21/23), bem como, por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de trânsito em frente a Unidade Operacional da PRF, localizada na BR-364, quando abordou o veículo Fiat/Uno Mille
Economy
, cor branca, placa OBQ-5D65/MT, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado.

No momento da abordagem, os Policiais solicitaram ao imputado que apresentasse os documentos do veículo e a sua Carteira Nacional de Habilitação, porém, sem nenhum motivo aparente Gabriel se mostrou bastante nervoso, com as mãos trêmulas e ao ser indagado apresentou contradições acerca dos motivos da viagem, fato este que levantou a suspeita dos agentes de segurança pública.

Diante disso, os Policiais Rodoviários Federais procederam com a revista veicular e, assim, lograram êxito em localizar dentro do tanque de combustível 09 (nove) porções na forma de tabletes, apresentando aproximadamente massa bruta de 9575,06 g (nove mil quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas) de substâncias psicotrópicas análogas à cocaína.

Dessa forma, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo imediatamente conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas pertinentes ao caso. (...)”

O juízo singular condenou
GABRIEL ANDRADE ALVARENGA

por tráfico de drogas
à pena
de

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(ID
241678715
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa alega que: 1) a vetorial relativa às circunstâncias do crime teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea, inerente ao tipo penal; 2) a minorante do tráfico privilegiado deveria ter sido aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); 3) faria jus ao regime aberto; 4) seria hipossuficiente
.

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao
depreciar
as circunstâncias do crime
e

a natureza da droga apreendida
, reservando a valoração
da quantidade da droga na terceira fase da dosimetria.

Quanto às circunstâncias do crime,
o preparo prévio do veículo para ocultar a droga

constitui motivação idônea para a valoração negativa desse vetorial.

A propósito, destaco julgado
desta e. Câmara:

“
‘
A utilização de veículo previamente preparado para a camuflagem dos entorpecentes constitui fundamento válido para a valoração negativa
das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena
'
(AgRg no HC n. 692.001/MS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).
”
(TJMT, HC N.U 1000636-03.2022.8.11.0096 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.4.2023)

No caso, resultou demonstrado que houve adulteração
na entrada do tanque de combustível do
automóvel
, onde fo
i
encontrada a droga ocultada.

Assim, constato fundamentação idônea para valoração negativa das
circunstâncias do crime.

No entanto, em relação à natureza da droga,
os tribunais superiores firmaram entendimento de que
esse fator
, isoladamente considerad
o
, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base
.

A esse respeito, o c. STF esclarece que a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador (STF, AgRg no RHC 169.343/ES
-
Relatora: Minª. Rosa Weber
-
8.6.2021).

No mesmo sentido, o c. STJ reafirma tal diretriz, destacando a necessidade de apreciação conjunta desses elementos na fixação da pena (STJ, REsp 1.976.266/SP - Relatora: Minª Laurita Vaz - 3.11.2022).

Diante desse entendimento jurisprudencial, reputo adequado afastar a valoração negativa da natureza do entorpecente nesta fase da dosimetria, de modo a considerá-la conjuntamente com a quantidade da substância na terceira etapa, para a adequada modulação da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por efeito,
mantida apenas a circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando a fração de 1/6 (um sexto) em razão do vetor desabonador remanescente.

Na segunda fase,
incide a atenuante da
confissão espontânea
, devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ausentes circunstâncias agravantes, torno provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, verifico que foi reconhecida na sentença
, sendo
aplicada na fração de 2/5 (dois quintos)
“em decorrência da grande quantidade de droga transportada, aproximadamente 9.575,06 g (nove mil e quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas
)
de cocaína”
.

Consoante orientação do c. STJ,
é possível a modulação do
quantum
de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 com fundamento na natureza e quantidade da substância apreendida, desde que tal fundamentação seja idônea e proporcional
(STJ, HC nº 725.534/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.6.2022).

No caso, a significativa quantidade
de cocaína apreendida
–
aproximadamente

9,5kg – e sua reconhecida nocividade justificam a fixação da minorante em 2/5 (dois quintos), conforme definido na sentença.

Registre-se que o c. STJ, em caso de apreensão semelhante, entendeu razoável a incidência da referida benesse na fração mínima de 1/6 (um sexto), “
dada a grande quantidade de drogas apreendidas
” (
AgRg no HC 852769/SP – Relator: Min. Jesuíno
R
issato

[Des. Convocado do TJDFT] - 7.3.2024).

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da fração redutora,

impõe-se a sua manutenção.

Consequentemente, totalizo a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dia-multa.

No que tange ao regime
inicial,
a existência de circunstância judicial negativa e
a
elevada quantidade de cocaína transportada
pelo apelante
– quase 10kg –
justificam a manutenção do semiaberto
(CP, art. 33, § 2º, “b”, e §3º).

Defrontando-se com situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Apesar da pena inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza estabelecer o regime semiaberto para seu cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º).”
(TJMT, N.U 1001050-57.2022.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.12.2022)

Enfim,
segundo pacífica posição jurisprudencial, é

vedada a exclusão
/afastamento
da pena de multa
com fundament
o
na
eventual hipossuficiência econômica do apelante
.

Isso porque, a sanção pecuniária possui natureza jurídica de pena e integra o preceito secundário do tipo penal, razão pela qual sua imposição é obrigatória
(TJMT,
N.U 1000488-44.2023.8.11.0035 - Relator: Des.
Helio

Nishiyama
– Quarta Câmara Criminal – 15.11.2024)
.

Desse modo, a pretendida isenção se mostra improcedente
, cabendo ao Juízo das Execuções Penais avaliar a possibilidade de parcelamento ou outras medidas pertinentes.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame

e
, no mérito, julgo o
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

para readequar a pena do apelante a
3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dia-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025